Tribunal: STF
Processo: ARE 1225548
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. VALE-PEDÁGIO. ADIANTAMENTO NÃO COMPROVADO. VALOR DA MULTA. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul decidiu:
    “RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. FRETE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROVA DOCUMENTAL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DESACOLHIDA. ADIANTAMENTO DO VALE-PEDÁGIO NÃO COMPROVADO NOS AUTOS. MULTA CORRESPONDENTE AO DOBRO DO VALOR DO FRETE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. 
    Cerceamento de Defesa. Inexiste cerceamento de defesa, quando a prova do recolhimento do vale-pedágio é documental, não sendo suprida pela oitiva de testemunhas. 
    Exceção de incompetência territorial. Tratando-se de ação indenizatória, é competente para processar e julgar a demanda, o foro do domicílio do autor. Art. 4º, III, da Lei 9.099/95. 
    Vale-pedágio obrigatório. A partir da Lei n. 10.209/2001, o pagamento do pedágio passou a ser de responsabilidade exclusiva do “embarcador”, por intermédio do “Vale-Pedágio obrigatório”, antecipado ao transportador em “modelo próprio”, regulamentado pela Resolução ANTT n. 2.885/2008, independentemente do valor do frete. Logo, sem a prova da antecipação do “Vale-Pedágio”, faz jus o autor à restituição do valor desembolsado, assim como à penalização decorrente da não antecipação, conforme dispõe o artigo 8º da Lei n. 10.209/01. Não se discute a constitucionalidade desse dispositivo, não havendo razão para aplicarem-se interpretações sistemáticas (analogia de discutível validade jurídica com a cláusula penal prevista no CCB) diante da clara previsão dessa lei especial sobre a penalidade pelo não adiantamento do “Vale-Pedágio”. 
    PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME” (fl. 16, e-doc. 5). 
    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos em parte, “tão somente para sanar o erro material no acórdão, devendo constar a data de julgamento como sendo 20/06/2018” (fl. 14, e-doc. 6). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 800), ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal (fl. 118, e-doc. 8).
    4. A agravante argumenta que “o v. acórdão combatido, ao acolher a pretensão autoral, violou o art. 5º caput e inciso I da CR/88 porque aplicou dispositivo inconstitucional como sustentáculo da condenação. Realmente, ainda que situações hipotéticas sejam rigorosamente as mesmas (dois caminhoneiros percorrendo o mesmo trajeto e ambos sem o pagamento do vale pedágio pelo contratante), o resultado final obtido é diferente: o valor da multa/indenização variará conforme o valor do frete, ainda que a infração e o valor do pedágio sejam os mesmos. Não há violação reflexa alguma, mas direta, ao texto constitucional e ao princípio da isonomia, revelando-se prescindível a análise de qualquer outra contrariedade a dispositivo do CC para o acolhimento da pretensão recursal” (fl. 9, e-doc. 10).
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput e o inc. I do art. 5º da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 10.209/2001 e Resolução ANTT n. 2.885/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova nem serve à interpretação de normas legais. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE n. 1.203.827-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 28.10.2019).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo” (ARE n. 951.552-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.8.2016).
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Responsabilidade civil. Concessionário de rodovia. Assalto a pedágio. Omissão reconhecida. Indenização. Dano moral. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Inteligência da súmula 279. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte. 2. RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado” (AI n. 770.181-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluzo, Segunda Turma, DJe 26.3.2010).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora